Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711546-46.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: JOÃO ALFREDO NACHTIGALL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A prescrição objetiva extinguir a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não o exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica. 2.Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 3.A renovação das diligências sem potencial para demostrar a modificação da situação econômica do devedor não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 921, § 4o-A, do CPC, ao argumento de que a prescrição intercorrente deveria ter sido reconhecida em face da penhora de bens do executado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pugna a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 921, § 4o-A, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “consta dos autos que o apelante diligenciou de várias formas para que haja a efetiva penhora no rosto dos autos em que o apelado possui crédito (0053672-63.2013.8.26.0002), conforme ID’s 43023047, 88375186, 128740164, 139460329 e vários outros. Também verifico que o apelante descobriu onde o apelado exerce seu ofício de médico ortopedista e diligenciou para que haja prestação das informações contábeis a fim de saber quanto o devedor aufere de renda para fundamentar posterior pedido de penhora salarial, segundo os ID’s 150779204 e 154062158 (...). Desse modo, não vejo inércia do apelante em diligenciar a descoberta de bens penhoráveis. Ao contrário, o apelante tem demonstrado ao longo do processo o seu esforço em obter o crédito perquirido, não havendo se falar, portanto, em pronunciamento da prescrição intercorrente” (ID 55127652). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “A renovação das diligências sem potencial para demostrar a modificação da situação econômica do devedor não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente" (ID 55127652). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2021). Igual teor: (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/10/2023. Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027